Tribunal: TJES
Processo: 5001403-04.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001403-04.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: GUTEMBERG FERREIRA MACHADO e outros (2)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS
em face da sentença (ID
4360074
), nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, sem resolução de mérito, com fulcro no ar. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.”

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, para reconhecer a competência do juizado especial cível, bem como, julgar totalmente procedente o pleito autoral, ora recorrente.

Por sua vez, a recorrida não apresentou contrarrazões.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença (ID
4360074
) o seguinte:

Narra o autor que, em razão do seu interesse em adquirir um imóvel residencial, aderiu a consórcio ofertado pelas requeridas, sob a promessa de que, em até 03 (três) meses, seria contemplado com o crédito de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Alega que, em 29/09/2021, realizou o pagamento da entrada, no montante de R$ 12.072,72 (doze mil, setenta e dois reais e setenta e dois centavos).
Afirma que, após a quitação do sinal, recebeu telefonema da administradora de consórcios corré, oportunidade na qual lhe foi apresentada condição de quitação diversa daquela que pactuada.
Contudo, assevera que, sob orientação dos vendedores, confirmou todas as informações que lhe foram apresentadas em tal ligação.
Aduz que, no mês de Setembro/2021, recebeu uma cobrança de R$ 3.349,22 (três mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), bem como que, após questionar tal quantia perante a segunda demandada, foi-lhe enviado um boleto de R$ 879,94 (oitocentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), pago em 29/09/2021.

Sem embargo disso, aponta que continuou recebendo cobranças diversas do inicialmente exigido.
Por fim, acrescenta que, em 05/10/2021, solicitou o cancelamento do contrato, o que lhe foi negado.
Roga, assim, pela rescisão da avença celebrada entre as partes, com a consequente condenação das suplicadas ao reembolso da importância já adimplida.
Pugna, ainda, sejam as requeridas condenadas ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de anular a sentença guerreada
. Explico.

A sentença (ID
4360074
)
julga extinto o feito, sem resolução de mérito, por incompetência em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Destaca-se que as relações de consumo se pautam pela clareza de informações.

Todavia, respeitosamente, ressalto que o valor discutido na presente ação é o valor pretendido (valor pago cumulado com indenização por danos morais), ou seja, o proveito econômico e não o valor do contrato.

Ademais, observo que a r. Sentença de piso está em dissonância com a jurisprudência pacífica de nossos tribunais, o Artigo 2º da Lei 9.099/95, e o ENUNCIADO nº 39 do FONAJE, que assim prescreve:
“Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Este inclusive, é o posicionamento firmado pela Jurisprudência, vejamos:

Valor de alçada do Juizado. Enunciado 39 – FONAJE. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJ-SP - RI: 10096350520148260161 SP 1009635- 05.2014.8.26.0161, Relator: Andre Pasquale Rocco Scavone, Data de Julgamento: 06/11/2015, Turma Cível e Criminal - Diadema, Data de Publicação: 11/11/2015 TJ-DF - Ação Cível do Juizado Especial ACJ 140862620088070001 DF 0014086-26.2008.807.0001 (TJ-DF)

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RESCISÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR PERMITIDO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA CASSADA
. 1. Nos juizados especiais cíveis, o magistrado deve considerar o valor da causa para efeito de verificação de competência, o quantum correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte autora e não a importância total do contrato a ser rescindido. (TJ-RO - RI: 10007393520128220005 RO 1000739-35.2012.822.0005, Relator: Juiz Marcos Alberto Oldakowski, Data de Julgamento: 01/07/2013, do Distrito Federal, in verbis:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RESCISÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR PERMITIDO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos juizados especiais cíveis, o magistrado deve considerar o valor da causa para efeito de verificação de competência, o quantum correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte autora e não a importância total do contrato a ser rescindido.
(...) (Classe do Processo: 2007 01 1 059181-2 ACJ; Registro do Acórdão Número: 382251;, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 03/07/2013.)

Do cotejo do conjunto probatório, e por ser a matéria tratada nos autos, amplamente discutida perante os juizados especiais de todo o país e nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, entendo que não merece prosperar a r. sentença prolatada pelo Juízo de piso que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por incompetência em razão do valor da causa.

No caso em tela, o Recorrente busca a restituição integral do valor já pago, ou seja, R$ 12.072,72 (doze mil e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) e indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Dessa forma, a jurisprudência entende que:

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO VALOR DO CONTRATO EXCEDER O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INVIABILIDADE.
VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR E QUE, NO PRESENTE CASO, CORRESPONDE À PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMITE LEGAL NÃO SUPERADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.
APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 13. 23 DAS TRs/PR E 39 DO FONAJE. RECURSO PROVIDO PARA Av. Nossa Senhora da Penha, 714, Ed. RS Trade Tower, 8º andar, sala 801, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29.055-130 contato@frinhaniadvogados.com.br / (27) 3315-7439 e 99909-1650 5 de 10 DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (TJ-PR – RI: 00006475620178160170 PR 0000647-56.2017.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 07/05/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2019);

Afinal, a presente ação visou a restituição de valores pagos e, estes, não são o montante do valor do contrato de consórcio. Assim, considerando que a recorrente pede restituição na quantia de R$ 12.072,72 (doze mil e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) e indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se competente o presente juizado de pequenas causas para processar e julgar a demanda.

Ante o exposto, anulo a sentença para que a mesma prossiga no juízo de piso, eis que o Juizado é competente.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

É como VOTO.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito. Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)